Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. SISTEMA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. INVERSÃO DA PROPRIEDADE CONFIGURADA AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência que a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação. Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação. Súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovado que o réu foi abordado quando já estava fora do estabelecimento comercial, não há falar em furto tentado. O crime de furto se consuma com a posse de fato da “res furtiva”, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, o que autoriza o incremento da pena em 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Recurso parcialmente provido.